Tribunal: TJMT
Processo: 1005699-79.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005699-79.2017.8.11.0000
RECORRENTES: CRISTIANE SILVA VIEIRA E OUTROS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CRISTIANE SILVA VIEIRA E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 52144981):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ÁREA PÚBLICA E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES – ÁREA VERDE — OCUPAÇÃO IRREGULAR — PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO RELATÓRIO TÉCNICO NÃO AFASTADA – DIREITO À MORADIA – AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constatada a ocupação irregular de área verde com edificação no local, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência, para determinar a desocupação do imóvel, uma vez que se trata de área indisponível para construção de moradias, como prevê o art. 3o, XX, do Código Florestal.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 54866952) foram parcialmente acolhidos, nos termos da seguinte ementa (Id. 52144981):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO – AMBIENTAL – ÁREA PÚBLICA E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DAS LEGISLAÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE – EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 – FATO NOVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar a omissão.
2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
Nas razões do recurso especial (Id. 74132495), os recorrentes sustentam violação aos artigos 300, §3o, 489, §1o, incisos I e IV e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que “ao desprover o Agravo de Instrumento interposto, não apreciou as teses levantadas de inexistência do perigo de dano, essencial à concessão da tutela de urgência, e do risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão de primeiro grau. Foi fundamentado, nesta toada, que inexistiria risco de dano irreparável em decorrência de ser a ocupação antiga, perdurando há mais de 10 (dez) anos, além de que a ordem de desocupação e demolição das obras na área sub judice seria completamente irreparável”.
Expõe como requisitos à concessão de efeito suspensivo que:
“quanto à probabilidade de provimento do recurso, axiomática a sua comprovação no tópico anterior, haja vista a flagrante violação aos artigos 1.022, inciso II, 489, §1o, incisos I e IV; e 300, §3°, do CPC.
(...)
O risco de dano grave, de difícil reparação, por outra banda, resta caracterizado diante do fato de a presente demanda envolver o direito à moradia de mais de 10 (dez) famílias de baixa renda – dentre as quais se incluem idosos, mulheres e crianças – que estão na iminência de serem desalojadas.
Ou seja, muitas pessoas hipossuficientes estão prestes a ficar sem abrigo, com a demolição (irreparável) da única residência que possuem, sendo que os Recorrentes não têm recursos financeiros para conseguir outra morada, situação que, repisa-se, atinge cenário estarrecedor durante a pandemia.
Com efeito, o perigo de dano grave – que nestes autos já estaria suficientemente presente diante do fato de que inúmeras pessoas vulneráveis irão residir nas ruas – no momento atual se eleva drasticamente com o surto de COVID-19.” (Id. 74132495)
Recurso tempestivo e preparo dispensado em razão do benefício de gratuidade da justiça, conforme certidões de Ids. 74161464 e 74173466.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 74391990).
Transcorreu in albis o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 81042499).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
As medidas antecipatórias e cautelares, por não representarem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, mas provisório, devem ser confirmadas ou revogadas pela sentença que julgar o mérito da causa e podem, ademais, ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, até mesmo pelo próprio órgão que as deferiu.
Assim, a natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada não autoriza o cabimento de recurso especial, pois somente com a sentença é que se terá o pronunciamento definitivo sobre as questões jurídicas enfrentadas na apreciação das liminares.
No caso, o órgão fracionário manteve a decisão do Juízo de primeiro grau que, na ação civil pública proposta pelo Município de Cuiabá/MT em desfavor dos recorrentes, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a imediata desocupação da área pública, ocupada indevidamente, qualificada como área verde e Área de Preservação Permanente (APP), localizada no Bairro João Bosco Pinheiro, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais).
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPLORAÇÃO DE CARVÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, SEM A PRÉVIA OITIVA DO PODER PÚBLICO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Tractebel Energia S/A, contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, deferira, parcialmente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
IV. A jurisprudência do STJ, "em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2o da Lei 8437/1992, aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública" (STJ, AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/10/2010).
V. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, não é cabível Recurso Especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa que, em liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é tratada, pelo Tribunal de origem, apenas sob juízo precário de mera verossimilhança, porquanto, em relação a tal matéria, somente haverá causa decidida em única ou última instância com o julgamento definitivo, atraindo, analogicamente, o enunciado da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". Nesse sentido: STJ, REsp 765.375/MA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 08/05/2006.
VI. Ademais, "a iterativa jurisprudência do STJ é no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017).
VII. No caso, o Tribunal de origem concluiu, à luz das provas dos autos, que "o perigo de dano decorre do fato de que, se medidas urgentes não forem adotadas no caso em tela, no intuito de eliminar os riscos apontados, haverá consequências gravíssimas e imensuráveis ao meio ambiente e à saúde pública, como a contaminação de cursos hídricos, subterrâneos ou superficiais, devido a existência de materiais altamente tóxicos e prejudiciais (Ascarel/PCB, óleos lubrificantes, combustíveis etc), que já estão ou logo estarão submersos, vindo a contaminar os mananciais hídricos que podem chegar ao abastecimento e consumo humano. Isso tudo aliado à notória complexidade, ao elevado custo e ao longo tempo necessário à recuperação de áreas degradadas pela mineração".
VIII. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1520963/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)
Com isso, inadmissível o recurso face ao óbice da súmula 735 do STF.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Ademais, a tese contida no recurso especial busca rever os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para manter o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela.
Todavia, o exame da presença dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação de tutela exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial em face da Súmula 7/STJ.
A propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS. RISCO AOS RECURSOS HÍDRICOS. SUSPENSÃO DO PLANTIO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. SÚMULA 735/STF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ.
1. Trata-se, na origem, de agravo interposto por Suzano Papel e Celulose S/A contra decisão que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu liminar determinando a paralisação dos projetos de plantio de eucalipto no Município de Montanha-ES. Segundo consta, apurou-se que a referida plantação traria riscos aos recursos hídricos. Além disso, constataram-se diversas irregularidades nos estudos de impacto ambiental realizados pela agravante.
2. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, em regra, descabe Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do Recurso Especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais relativos ao mérito da causa.
3. Ademais, a tese contida no Recurso Especial busca rever os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para deferir a antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, o exame da presença dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação de tutela exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial em face da Súmula 7/STJ.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1602281/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020)
“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERPETUAÇÃO DE INTERVENÇÃO ILEGAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NÃO APLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO EM MATÉRIA AMBIENTAL. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALÍNEA ‘C’ DO INC. III DO ART. 105 DA CF.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que confirmou a sentença de procedência da Ação Civil Pública por dano ao meio ambiente condenando o particular à obrigação de não fazer, consistente na cessação de atividades degradantes ao meio ambiente em APP - área de preservação permanente; e as (ii) obrigações de fazer, consubstanciadas na demolição e edificações erigidas em APP, assim como a retirada de entulho, espécies exóticas e aterro, restaurando a vegetação ao status quo ante, nos moldes de projeto a ser submetido ao órgão ambiental competente, no prazo de 120 dias - fixada multa diária no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento de cada obrigação.
2. Na origem, trata-se de demanda contra o recorrente, na qualidade de proprietário/possuidor de imóvel situado na Estrada da Tijuca, n. 1001, Bairro Sertão do Cambury, na comarca de São Sebastião, que causou degradação em 0,348 ha de sua Área de Preservação Permanente por ter construído cinco ‘edificações, uma piscina, uma quadra e uma ;ducha no local, bem como por ter impermeabilizado o solo no entorno das residências e em caminhos de concreto em todo o terreno, por ter retificado o curso d'água e por ter feito o barramento do curso d'água, tudo isto sem autorização do órgão ambiental competente’.
3. Inicialmente, constata-se que não se configura omissão no julgado, ofensa ao art. 535 do CPC/1973 ou carência de motivação, violação aos arts. 458, incs. I, II, § 1o, III, IV e V, 165 e 460, CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, corroborando a regularidade da instrução processual e da fundamentação da sentença, afastando a hipótese de nulidade. No mérito, identificou o ilícito, as normas ambientais de regência e, consignando a inviabilidade de regularização da intervenção particular na APP, confirmou a responsabilização civil do recorrente. Logo, solucionou-se a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.
4. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007
5. Além disso, quanto ao art. 535, incisos I e II (correspondente ao art. 1022, incisos I, II, III, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil 2015); art. 139, inciso I, CPC 2015 (correspondente ao art. 125, incisos I, do CPC 1973); art. 489, inciso II, e § 1o, incisos I, II, III, IV, V, do CPC 2015 (correspondente ao art. 458 do CPC 1973); art. 492 do CPC 2015 (correspondente ao art. 460 do CPC 1973); art. 70, § 4o, da Lei 9.605/2008; art. 66 da Lei 5.194/1966; art. 27, "F", da Lei 8.455/2008; e § 3o do art. 19 do Decreto Federal 6.514/2008, o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos, não tendo havido, portanto, o necessário prequestionamento.
6. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ: ‘Inadmissível recurso especial quanto a questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’. 7. Esclareça-se que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pelo postulante, pois a tal não está obrigado. (REsp 1.646.538/RJ, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017).
8. A legislação afirma que o juiz pode instituir a multa e revisá-la, mesmo sem pedido específico da parte, desde que constate a sua insuficiência ou o seu excesso. Portanto, tem-se por irrelevante o silêncio da Corte de origem diante da arguição de nulidade por prolação de sentença ultra petita (fixação de astreintes em valor superior ao requerido na inicial) - cuja revisão, salvo a demonstração de teratologia, escapa aos limites cognoscitivos afetos ao Recurso Especial. Imiscuir-se na presente aferição encontra óbice no édito 7/STJ.
9. Relativamente às teses de inobservância da Lei 12.651/2012 (quanto à possível intervenção em APP mediante obtenção de outorga do uso da água) e incidência da teoria do fato consumado (imóvel em zona urbana consolidada, que não representa risco ao meio ambiente), observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, para chegar a conclusão diversa, torna-se imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, incidindo a Súmula 7/STJ.
10. De igual modo aplica-se a Súmula 7/STJ no que toca à arguição de nulidade por cerceamento de defesa (violação dos arts. 70, § 4o, Lei 9.605/2008; art. 66, Lei 5.194/1966; art. 27, letra "f", da Lei 8.455/2008 e art. 19, § 3o, do Decreto 6.514/2008), pois forçoso reconhecer que seu eventual acolhimento também não dispensa nova incursão no caderno probatório, notadamente para que se averigue a correção da avaliação empreendida pelos Julgadores ordinários a respeito da pertinência da prova requerida à solução da lide.
11. No que concerne às alegações de ofensa e negativa de vigência à Lei 12.591/2012 e à teoria do fato consumado, o insurgente não apresentou, de forma clara e precisa, de que forma o Tribunal paulista teria violado dispositivo de lei federal. Com efeito, a parte recorrente não individualizou os dispositivos normativos violados, tornando patente a falta de fundamentação do apelo especial. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF:"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
12. Ainda que assim não fosse, o STJ já consagrou entendimento contrário ao pleito do recorrente sobre a Teoria do fato consumado em imóvel situado em área ambientalmente protegida: AgRg no REsp 1497346/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgInt no REsp 1.389.613/MS. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 27/6/2017; AgRg no REsp 1.491.027/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20/10/2015; REsp 1.394.025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/10/2013; AgInt no REsp 1.381.085 / MS. Ministro Og Fernandes. Segunda Turma. DJe 23/8/2017.
13. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Da mesma sorte, quanto ao dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o decisum proferido pelo STJ no julgamento do REsp 1.242.746/MS, a parte insurgente restringiu-se a transcrever ementas e trechos de voto, sem indicar os dispositivos da lei federal aos quais o Sodalício a quo teria dado interpretação divergente.
14. Por outro turno, em relação à alíena "c", destaca-se que a apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Portanto, deve ser realizado o cotejo analítico. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" III do art. 105 da Constituição Federal.
15. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1705599/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/11/2018)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, os recorrentes alegam que “inexistiria risco de dano irreparável em decorrência de ser a ocupação antiga, perdurando há mais de 10 (dez) anos, além de que a ordem de desocupação e demolição das obras na área sub judice seria completamente irreparável”.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Cumpre ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).
De fato, não se olvide que a construção de moradias em área verde urbana, encontra-se óbice legal na legislação ambiental, haja vista que é expressamente vedada, no art. 3o do Código Florestal vigente, in verbis:
(...)
Dessa forma, não há como fixar residência em tais locais, porquanto, apesar de o direito à moradia possuir viés constitucional, este não é irrestrito, razão pela qual deve ser observada também a função social da cidade e da propriedade urbana, conforme preconiza o art. 2o, I, IV, V, VII, da Lei no. 10.257/01, que estabelece os objetivos e diretrizes da política urbana.
Nesse contexto, inserem-se as áreas verdes, que são espaços de domínio público que desempenham função ecológica e paisagística, propiciando a melhoria da qualidade ambiental, funcional e estética da cidade, e estão inseridas nos ‘espaços livres’ dos loteamentos, de acordo com o art. 4o, I da Lei no 6.766/79:
(...)
Ainda, é certo que as áreas de preservação permanente devem ser protegidas, não podendo ser objeto de ocupação irregular do solo e desmatamento, com flagrantes danos ao meio ambiente, como se vê dos dispositivos legais da Lei Complementar Municipal no 004/1992:
(...)
Nessa perspectiva, restou demonstrado, em esfera de cognição sumária, conforme farta comprovação probatória, por meio de relatórios técnicos e vistorias in loco pelos fiscais do Município de Cuiabá, que os agravantes ocuparam ilegalmente área pública, consideradas áreas verdes, bem como APP (Área de Preservação Permanente), edificando construções e desmantando a região, em inobservância às legislação ambiental.
Logo, a alegação dos agravantes de que ocupam a região há cerca de dez anos é inábil para contrapor os documentos públicos que corroboram que as edificações foram erigidas indevidamente, uma vez que a ocupação irregular não se consolida ao longo do tempo, sobretudo quando há comprovação de que se trata de área de preservação ambiental.
Isso porque o direito à moradia não é absoluto, devendo prevalecer o interesse público e as políticas ambientais. Todavia, isso não significa que a Administração Pública não deve atuar para remediar a situação de famílias economicamente vulneráveis, mas tal hipótese deve ser devidamente aferida e comprovada perante o juízo a quo.
Não bastasse isso, percebe-se das provas carreadas aos autos de que há mesmo estabelecimento comercial na área ocupada, como consta das notificações de um ‘ferro velho’, o que, por óbvio, não se enquadra no direito à moradia.
Em que pese a alegação de que se tratam de famílias em situação precária e de que o direito à moradia deve prevalecer, não pode o Poder Judiciário impedir a desocupação em benefício da ocupação irregular, uma vez que estar-se-ia fomentando a ilegalidade praticada ao favorecer quem desrespeita as normas públicas urbanas e ambientais, em detrimento de toda a sociedade.
Ademais, caso comprovado de que as famílias não conseguem adquirir casa própria, faz-se necessária a observância dos regramentos e filas de espera em programas para a habitação social.
Dito isso, não há qualquer elemento de convicção hábil a demonstrar que o ato administrativo foi praticado fora dos limites do poder de polícia ou que atenta contra as normas legais ou que afaste a presunção de legitimidade e veracidade dos relatórios técnicos produzidos pela fiscalização, inexistindo ilegalidade na ordem de desocupação.(...)” (Id. 52144981)
No acórdão dos embargos de declaração que integraram o julgamento, restou consignado que:
“No tocante à Lei Complementar no 345/2014 e à Medida Provisória no 2.220/2001, tenho que houve omissão, uma vez que as referidas leis não restaram expressamente afastadas.
Entretanto, melhor sorte não assiste aos embargantes, eis que o parágrafo único do art. 6o da Lei Complementar no 345/2014 é cristalino ao estabelecer que ‘Nenhuma medida de regularização fundiária que implique danos permanentes e gravosos à vida das pessoas e ao meio ambiente natural, cultural e artificial será realizada ou autorizada pela Administração Pública Municipal’.
Logo, por ter a área caráter irreversível de área verde, não é possível a concessão da regularização fundiária se esta implica em impactos ao meio ambiente.
Da mesma forma, no tocante à concessão de uso especial para fins de moradia, previsto na Medida Provisória no 2.220/2001, nos termos do seu art. 6o, ‘O título de concessão de uso especial para fins de moradia será obtido pela via administrativa perante o órgão competente da Administração Pública ou, em caso de recusa ou omissão deste, pela via judicial’.
Assim, o pedido deverá inicialmente ser endereçado ao órgão competente da Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nos atos cabíveis ao Poder Executivo, salvo em caso de comprovada omissão ou recusa indevida, o que não se verifica nos autos.
Outrossim, é fato notório e público o atual cenário de pandemia do COVID-19 em que vigoram medidas de prevenção e isolamento para o controle do vírus. Entretanto, trata-se de decisão proferida ainda em 2016, com a interposição de recurso em 2017, razão pela qual a questão aqui lançada se trata de fato novo, devendo essa primeiramente ser analisada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
Logo, conforme restou exposto no voto, prima facie não há qualquer fundamento que modifique a liminar deferida, não merecendo alteração a parte dispositiva do v. acórdão.
Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.” (Id. 62493959)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que não há direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente, não existindo permissão ao proprietário ou posseiro para a continuidade de práticas vedadas pelo legislador. Neste sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. MARGEM DE RIO. MANGUEZAL. PRINCÍPIO DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO SISTEMA CLIMÁTICO. CÓDIGO FLORESTAL. ARTS. 1°-A, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 3°, II, 8°, CAPUT E §§ 2°, 4°, 64 e 65 DA LEI 12.651/2012. CRISE HÍDRICA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS. ART. 5°, III, E 11 DA LEI 12.187/2009. DIREITO A CIDADE SUSTENTÁVEL. ARTS. 2°, I, DA LEI 10.257/2001. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. ART. 11, I e II, e § 2°, DA LEI 13.465/2017. FUNDAMENTO ÉTICO-POLÍTICO DE JUSTIÇA SOCIAL DO DIREITO A MORADIA EXCLUSIVO DE PESSOAS POBRES, MAS APLICADO INDEVIDAMENTE PELO ACÓRDÃO RECORRIDO A CASAS DE VERANEIO E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. AFASTAMENTO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. SÚMULA 613 DO STJ. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL. DEVER DO PODER PÚBLICO DE FISCALIZAR. PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO DO NON LIQUET. ART. 140, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ibama contra particulares e a Municipalidade de Pitimbu, Estado da Paraíba, pugnando por provimento judicial que proíba a ampliação e determine a demolição de construções ilegais em onze imóveis localizados na faixa marginal do rio Acaú. Entre as edificações contestadas, incluem-se bar, farmácia, casas de veraneio e residências familiares.
2. Os fatos e a ocupação irregular da Área de Preservação Permanente são incontroversos. Conforme apontou a Corte de origem, os prédios embargados "foram erigidos às margens do Rio Acaú, estando inseridos em Área de Preservação Permanente, por ofensa à distância mínima exigida para edificar-se nas bordas de rios". Em idênticos termos, a sentença, apoiada em perícia, confirma que as construções acham-se "'coladas' à margem do rio, invadindo, portanto, a Área de Preservação Permanente marginal aos cursos d'água'" estabelecida pelo Código Florestal, em consequência causando 'dano ambiental também pelo lançamento de esgotos no Rio Acaú, sendo que a reversão dessa situação dependeria da demolição dos imóveis e da recuperação da vegetação no local'".
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP), PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE INTOCABILIDADE, ROL TAXATIVO DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL, NATUREZA PROPTER REM E DANO IN RE IPSA
3. As Áreas de Preservação Permanente formam o coração do regime jurídico ambiental-urbanístico brasileiro no quadro maior do desevolvimento ecologicamente sustentável. Ao contrário do que se imagina, o atributo de zona non aedificandi também revela avultado desígnio de proteger a saúde, a segurança, o patrimônio e o bem-estar das pessoas contra riscos de toda a ordem, sobretudo no espaço urbano. Daí o equívoco (e, em seguida, o desdém) de ver as APPs como mecanismo voltado a escudar unicamente serviços ecológicos tão indispensáveis quanto etéreos para o leigo e distantes da consciência popular, como diversidade biológica, robustez do solo contra a erosão, qualidade e quantidade dos recursos hídricos, integridade da zona costeira em face da força destruidora das marés, e corredores de fauna e flora.
4. Consoante o Código Florestal (Lei 12.6512012), "A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei" (art. 8°, caput, grifo acrescentado). O legislador, iure et de iure, presume valor e imprescindibilidade ambientais das APPs, presunção absoluta essa que se espalha para o prejuízo resultante de desrespeito à sua proteção (dano in re ipsa), daí a dispensabilidade de prova pericial. Logo, como regra geral, "Descabida a supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente - APP que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 8o do Código Florestal (utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental)" (REsp 1.394.025/MS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/10/2013).
5. Encontrar-se a área destituída de vegetação nativa ou inteiramente ocupada com construções ou atividades proibidas não retira dela o elemento legal congênito de preservação permanente (= non aedificandi), qualidade distintiva insulada do estado atual de plenitude ou penúria das funções ecológicas, pois, consoante a letra categórica da lei, indiferente esteja "coberta ou não por vegetação nativa" (art. 3°, II, do Código Florestal, grifo acrescentado). Exatamente por isso e também para não premiar o vilipendiador serelepe (que tudo arrasa de um só golpe), a condição de completa desolação ecológica em vez de criar direito de ficar, usar, explorar e ser imitado por terceiros, impõe dever propter rem de sair, demolir e recuperar, além do de pagar indenização por danos ambientais causados e restituir eventuais benefícios econômicos diretos e indiretos auferidos (= mais-valia-ambiental) com a degradação e a usurpação dos serviços ecossistêmicos associados ao bem privado ou público - de uso comum do povo, de uso especial ou dominical.
6. Nomeadamente quanto à "faixa ciliar", a jurisprudência do STJ há tempos prescreve a intocabilidade e o cunho propter rem dessa modalidade de APP: "em qualquer propriedade", não podem as margens "ser objeto de exploração econômica" e "aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando o ilícito", pois "se a manutenção da área destinada à preservação permanente é obrigação propter rem, ou seja, decorre da relação existente entre o devedor e a coisa, a obrigação de conservação é automaticamente transferida do alienante ao adquirente, independentemente deste último ter responsabilidade pelo dano ambiental" (REsp 343.741/PR, Rel. Min. Franciuli Neto, Segunda Turma, DJ de 7/10/2002).
7. Na Área de Preservação Permanente estão proibidos usos econômicos diretos, ressalvadas hipóteses previstas em lista fechada, ou seja, estabelecidas por lei federal em sentido formal, como utilidade pública, interesse social, e ainda assim respeitados rígidos critérios objetivos de incidência e técnica hermenêutica (= interpretação restritiva). Para o STJ, "estando a construção edificada em área prevista como de preservação permanente, limitação administrativa que, só excepcionalmente, pode ser afastada (numerus clausus), cabível sua demolição com a recuperação da área degradada", haja vista contrariedade direta a dispositivos expressos do Código Florestal, que devem ser "interpretados restritivamente" (REsp 1.298.094/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2.2.2016). Em sentido similar: "Induvidosa a prescrição do legislador, no que se refere à posição intangível e ao caráter non aedificandi da Área de Preservação Permanente - APP, nela interditando ocupação ou construção, com pouquíssimas exceções (casos de utilidade pública e interesse social), submetidas a licenciamento" (AgInt no REsp 1.572.257/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 17.5.2019). Ou ainda: "De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei 12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária). Além disso, em se tratando de área de preservação permanente, a sua supressão deve respeitar as hipóteses autorizativas taxativamente previstas em Lei, tendo em vista a magnitude dos interesses envolvidos de proteção do meio ambiente" (REsp 1.362.456/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.6.20130, grifo acrescentado).
8. No caso da vegetação ciliar, em acréscimo ao amparo das águas e à constituição de rede de corredores ecológicos, na sua ratio sobressai a intenção de prevenir deterioração do leito físico (calha) de córregos e rios e de inibir riscos gerados pelo acúmulo de sedimentos causadores de inundações e de graves ameaças à vida e à poupança da população, sobretudo da mais carente de recursos. "A proteção marginal dos cursos de água, em toda sua extensão, possui importante papel de proteção contra o assoreamento" (REsp 1.518.490/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 15.10.2018).
DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E DIREITO A MORADIA
9. Entre os onze imóveis objeto da presente Ação Civil Pública, há casas de veraneio, bar e farmácia. É o conhecido artifício de que se servem grileiros ambientais, pelo qual o ilegal em grau máximo - nas APPs urbanas, verdadeira infantaria precursora de destruição, mas em rigor embrião de gentrificação imediata ou futura do terreno não edificável - lança mão da população de baixíssima renda como anteparo ético e de justiça social, pretexto esperto, mas vazio tanto de equidade como de legitimidade, destinado a sustentar e a reter, em proveito individual, comercial e de lazer, ocupações, construções e usos irregulares sobre espaços naturais legalmente protegidos em favor da coletividade. Tudo agravado, na espécie dos autos, pela comprovação inequívoca de que várias das construções foram erigidas em violação não só à letra clara da lei, mas também em aberta desobediência a autos de infração e interdição emitidos pelo Ibama.
10. No Estado Social de Direito, moradia é direito humano fundamental, o que não implica dizer direito absoluto, já que encontra limites em outros direitos igualmente prestigiados pelo ordenamento jurídico e com os quais convive em diálogo harmônico, entre os quais o direito à saúde, o direito à segurança, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Sábios e civilizados seremos verdadeiramente reputados no dia em que o desrespeito à blindagem legal das Áreas de Preservação Permanente adquirir patamar de repulsa no povo, similar à provocada pela edificação, residencial ou não, em terrrenos ocupados por bens públicos icônicos nacionais - como a Praça dos Três Poderes, em Brasília; o Parque do Ibirapuera, em São Paulo e o Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro.
11. A modalidade de conflito, em que se chocam direitos humanos fundamentais - p. ex., o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito à água, de um lado, e o direito a moradia, do outro - não é desconhecida do Superior Tribunal de Justiça. Em precedente relativo à Represa Billings, que abastece milhões de paulistanos, o STJ já decidiu que, "no caso, não se trata de querer preservar algumas árvores em detrimento de famílias carentes de recursos financeiros"; ao contrário, cuida-se "de preservação de reservatório de abastecimento urbano, que beneficia um número muito maior de pessoas do que as instaladas na área de preservação. Assim, deve prevalecer o interesse público em detrimento do particular, uma vez que, in casu, não há possibilidade de conciliar ambos a contento. Evidentemente, o cumprimento da prestação jurisdicional causará sofrimento a pessoas por ela atingidas, todavia, evitar-se-á sofrimento maior em um grande número de pessoas no futuro; e disso não se pode descuidar" (REsp 403.190/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 14.8.2006, p. 259).
12. Inexiste incompatibilidade mortal entre direito a moradia e direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a ponto de a realização de um pressupor o sacrifício do outro, falso dilema que nega a própria essência ética e jurídica do direito à cidade sustentável (Lei 10.257/2001, art. 2°, I). No direito a moradia convergem a função social e a função ecológica da propriedade. Por conseguinte, não se combate nem se supera miserabilidade social com hasteamento de miserabiliadde ecológica, mais ainda porque água, nascentes, margens de rios, restingas, falésias, dunas e manguezais, entre outros bens públicos ambientais supraindividuais escassos, finitos e infungíveis, existem somente onde existem. Já terreno para habitação não falta, inclusive nas grandes metrópolis: o que carece é vontade política para enfrentar o vergonhoso deficit habitacional brasileiro, atribuindo-lhe posição de verdadeira prioridade nacional.
13. Construções e atividades irregulares em Áreas de Preservação Permanente, em especial nas margens de rios, encostas, restingas e manguezais, são convite para tragédias recorrentes, até mesmo fatais, e prejuízos patrimoniais, devastadores, de bilhões de reais, que oneram o orçamento público, arrasam haveres privados e servem de canteiro fértil para corrupção e desvio de fundos emergenciais. Por exemplo, desastres urbanos (inundações, desmoronamentos de edificações, escorregamento de terra, etc.) estão em curva ascendente, no contexto de agravamento da frequência, intensidade e danosidade de eventos climáticos extremos e da vulnerabilidade de assentamentos humanos.
14. Na hipótese dos autos, quanto aos carentes de tudo, que construíram suas casas estritamente residenciais antes da autuação e interdição pelo Ibama, caberá ao Município omisso assegurar-lhes apoio material, inclusive "aluguel social", e prioridade em programas habitacionais, dever esse não condicionante nem impeditivo da execução imediata da ordem judicial de remoção das construções ilegítimas.
15. Por último, casas de veraneio e estabelecimentos comerciais não se encaixam, sob nenhum ângulo, no molde estrito de moradia para população de baixa renda. Daí, em Área de Preservação Permanente, ser "totalmente descabida a pretensão de grupos de pessoas que degradam referidas áreas para finalidades recreativas, acarretando ônus desmesurado ao meio ambiente e aos demais indivíduos" (AgInt no REsp 1.760.512/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27.2.2019, grifo acrescentado).
POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL
16. O próprio Código Florestal prevê procedimento administrativo peculiar, sob rigorosos requisitos, para a regularização fundiária urbana (Reurb) de interesse social e de interesse específico (Lei 12.651/2012, arts. 64 e 65), "na forma da lei". Tal fato indica ser descabido ao Poder Judiciário, sem lei e, pior, contra lei existente, regularizar ocupações individualmente - edificação por edificação -, mais ainda na posição de órfão de cautelas e estudos técnicos exigíveis da Administração, quando se propõe a ordenar o caos urbanístico das cidades.
17. Segundo o Código Florestal (grifos acrescentados), "poderá ser autorizada, excepcionalmente, em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida, para execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda" (Lei 12.651/2012, art. 8°, § 2°). Impende recordar que o legislador veda, "em qualquer hipótese", a "regularização de futuras intervenções ou supressões de vegetação nativa" bem como daquelas situações ilícitas que estejam "além das previstas nesta Lei" (art. 8°, par. 4°). Trata-se de regularização administrativa coletiva, ou seja, a um só tempo conduzida pelo Poder Executivo (portanto, não judicial) e incidente sobre "núcleo urbano informal" (portanto, desarrazoado aplicá-la ad hoc, para regularizar ocupações individuais isoladas), tudo sob o pálio da política urbana pública e mediante "a elaboração de estudos técnicos" e "compensações ambientais" (Lei 13.465/2017, art. 11, I e II, e § 2°). Tanto o Ministério Público como a Defensoria Pública possuem legitimação para requerer a Regularização Fundiária Urbana ? Reurb (Lei 13.465/2017, art. 14, IV e V).
ADENSAMENTO POPULACIONAL, ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E NON LIQUET AMBIENTAL
18. O argumento de que a área ilicitamente ocupada integra região de adensamento populacional não basta, de maneira isolada, para judicialmente afastar a incidência da legislação ambiental. Aceitá-lo implica referendar tese de que, quanto maior a poluição ou a degradação, menor sua reprovabilidade social e legal, acarretando anistia tácita e contra legem, entendimento, por óbvio, antagônico ao Estado de Direito Ambiental. Além disso, significa acolher territórios-livres para a prática escancarada de ilegalidade contra o meio ambiente, verdadeiros desertos ecológicos onde impera não o valor constitucional da qualidade ambiental, mas o desvalor da desigualdade ambiental.
19. Afastar judicialmente o regime das Áreas de Preservação Permanente equivale a abrigar, pela via oblíqua, a teoria do fato consumado, na acepção tão criativa quanto inaceitável de que o adensamento populacional e o caráter antropizado do local dariam salvo-conduto para toda a sorte de degradação ambiental. Vale dizer: quanto mais ecologicamente arrasada a área, mais distante se posicionaria o guarda-chuva ambiental da Constituição e da legislação. Em realidade, o reverso do que normalmente se espera, na medida em que o já elevado número de pessoas em situação de miserabilidade ambiental há de disparar, na mesma proporção, esforço estatal para oferecer-lhes, por meio de ordenação sustentável do espaço urbano, o mínimo ecológico-urbanístico, inclusive com eventual realocação de famílias. O STJ não admite, em tema de Direito Ambiental, a incidência da teoria do fato consumado (Súmula 613). Na mesma linha, a posição do Supremo Tribunal Federal: "A teoria do fato consumado não pode ser invocada para conceder direito inexistente sob a alegação de consolidação da situação fática pelo decurso do tempo. Esse é o entendimento consolidado por ambas as turmas desta Suprema Corte. Precedentes: RE 275.159, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 11/10/2001; RMS 23.593-DF, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 2/2/01; e RMS 23.544-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 21.6.2002" (RE 609.748/RJ AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 23/8/2011).
20. Em região antropizada e de adensamento populacional, se a Ação Civil Pública não abarcar a totalidade dos infratores ou das infrações ambientais, nada de processualmente relevante expressa, porque inexiste obrigação legal de juntar comportamentos, independentes, de degradação do mesmo bem ambiental tutelado, mormente por ser incontestável que o autor, respeitadas as exigências legais, é gestor exclusivo da extensão subjetiva e objetiva que pretenda imprimir à demanda ajuizada. Sem falar que é inexigível litisconsórcio necessário em tais violações massificadas: "o loteamento irregular ou a ocupação clandestina de bens dominicais do Poder Público, seja por se tratar de área de preservação permanente ou comum do povo ... enseja a possibilidade de o autor da ação civil pública demandar contra qualquer transgressor, isoladamente ou em conjunto, não se fazendo obrigatória a formação de litisconsórcio" (REsp 1.699.488/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13/12/2018).
21. Por isso, descabe a afirmação de que, por se tratar de "ponta de iceberg" em região "antropizada", seria imprópria a intervenção do Judiciário. Primeiro, porque a jurisprudência do STJ "não ratifica a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para manter dano ambiental consolidado pelo decurso do tempo" (AgInt no REsp 1.542.756/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.4.2019). Segundo, porque a transgressão de muitos não apaga o ilícito, nem libera todo o resto para a prática de novas infrações. Terceiro, porque contrassenso imoral pregar a existência de direito adquirido à ilegalidade em favor de um, ou de uns, e em prejuízo da coletividade presente e futura. Essa exatamente a posição do STJ enunciada reiteradamente: "em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado" (REsp 1.394.025/MS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18.10.2013); "A natureza do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - fundamental e difusa - não confere ao empreendedor direito adquirido de, por meio do desenvolvimento de sua atividade, agredir a natureza, ocasionando prejuízos de diversas ordens à presente e futura gerações" (REsp 1.172.553/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014); "Reafirmo a impossibilidade de sustentar a proteção do direito adquirido para vilipendiar o dever de salvaguarda ambiental. Essa proteção jurídica não serve para justificar o desmatamento da flora nativa e a ocupação de espaços especialmente protegidos pela legislação, tampouco para autorizar a manutenção de conduta nitidamente lesiva ao ecossistema" (AgInt no REsp 1.545.177/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 22/11/20180).
22. No ordenamento jurídico brasileiro, o legislador atribui ao juiz enormes poderes, menos o de deixar de julgar a lide e de garantir a cada um - inclusive à coletividade e às gerações futuras - o que lhe concerne, segundo o Direito vigente. Portanto, reconhecer abertamente a infração para, logo em seguida, negar o remédio legal pleiteado pelo autor, devolvendo o conflito ao Administrador, ele próprio corréu por desleixo, equivale a renunciar à jurisdição e a afrontar, por conseguinte, o princípio de vedação do non liquet. Ao optar por não aplicar norma inequívoca de previsão de direito ou dever, o juiz, em rigor, pela porta dos fundos, evita decidir, mesmo que, ao fazê-lo, não alegue expressamente lacuna ou obscuridade normativa, já que as hipóteses previstas no art. 140, caput, do Código de Processo Civil de 2015 estão listadas de forma exemplificativa e não em numerus clausus.
23. Recurso Especial provido.
(REsp 1782692/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/11/2019)”
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATA ATLÂNTICA. RESERVATÓRIO BILLINGS. LOTEAMENTO CLANDESTINO. ASSOREAMENTO DA REPRESA. REPARAÇÃO AMBIENTAL.
1. A destruição ambiental verificada nos limites do Reservatório Billings ? que serve de água grande parte da cidade de São Paulo ?, provocando assoreamentos, somados à destruição da Mata Atlântica, impõe a condenação dos responsáveis, ainda que, para tanto, haja necessidade de se remover famílias instaladas no local de forma clandestina, em decorrência de loteamento irregular implementado na região.
2. Não se trata tão-somente de restauração de matas em prejuízo de famílias carentes de recursos financeiros, que, provavelmente deixaram-se enganar pelos idealizadores de loteamentos irregulares na ânsia de obterem moradias mais dignas, mas de preservação de reservatório de abastecimento urbano, que beneficia um número muito maior de pessoas do que as residentes na área de preservação. No conflito entre o interesse público e o particular há de prevalecer aquele em detrimento deste quando impossível a conciliação de ambos.
3. Não fere as disposições do art. 515 do Código de Processo Civil acórdão que, reformando a sentença, julga procedente a ação nos exatos termos do pedido formulado na peça vestibular, desprezando pedido alternativo constante das razões da apelação.
4. Recursos especiais de Alberto Srur e do Município de São Bernardo do Campo parcialmente conhecidos e, nessa parte, improvidos.
(REsp 403.190/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2006, DJ 14/08/2006, p. 259)”
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça